Tribunal: STM
Processo: 7000507-48.2020.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-28

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000507-48.2020.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: MARIO RICARDO GONÇALVES FÉLIX
ADVOGADO: CELSO ANTONIO DA SILVEIRA
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 12ª
CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - MANAUS
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
13/10/2020 a 15/10/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, prosseguindo no
julgamento interrompido na sessão virtual realizada no período de 31 de agosto a
03 de setembro de 2020, após o acolhimento, por unanimidade, da preliminar,
suscitada, de ofício, pela Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
(Relatora), de não conhecimento do Habeas Corpus na parte em que o
impetrante requereu a produção de prova pericial; e após o retorno de vista do
Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, o Tribunal, por maioria, no mérito, na
parte em que conhecido o writ, denegou a ordem, por falta de amparo legal, nos
termos do voto da Relatora Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, em seu voto de vista,
acompanhado dos Ministros FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO e PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, conhecia e concedia a ordem de Habeas Corpus
para revogar a prisão preventiva decretada pela MMª Juíza Federal Substituta da
Auditoria da 12ª CJM, Dra DENISE DE MELO MOREIRA, em desfavor do Cabo
Fuzileiro Naval MARIO RICARDO GONÇALVES FÉLIX, nos autos do Auto de Prisão
em Flagrante nº 7000110-17.2020.7.12.0012, se por outro motivo não estiver
preso.
Acompanharam o voto da Relatora os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, CARLOS VUYK DE
AQUINO, LEONARDO PUNTEL e CELSO LUIZ NAZARETH.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA fará declaração de voto.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
JOSE GARCIA DE FREITAS JUNIOR

Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000507-48.2020.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: MARIO RICARDO GONÇALVES FÉLIX
ADVOGADO: CELSO ANTONIO DA SILVEIRA
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 12ª
CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - MANAUS
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
31/08/2020 a 03/09/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro MARCUS VINICIUS OLIVEIRA
DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, acolheu
a preliminar, suscitada, de ofício, de não conhecimento do Habeas Corpus na
parte em que o impetrante requereu a produção de prova pericial. No mérito, na
forma do art. 79 do RISTM, pediu vista o Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
após o voto da Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
(Relatora) que, na parte em que conhecido o writ, denegava a ordem, por falta
de amparo legal.
Acompanhavam o voto da Relatora os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, WILLIAM
DE OLIVEIRA BARROS, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO não participou do julgamento.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se de licença para tratamento
de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
José Garcia de Freitas Junior

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 26/10/2020 17:24:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21945e2bdd
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS N° 7000507-48.2020.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
PACIENTE: MARIO RICARDO GONÇALVES FÉLIX.
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 12ª CJM - JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO - MANAUS.
ADVOGADO: DR. CELSO ANTÔNIO DA SILVEIRA.

EMENTA: HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE
PRODUÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ACOLHIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA
EM ELEMENTOS CONCRETOS. AMEAÇA CONTRA SUPERIORES HIERÁRQUICOS E SEUS
FAMILIARES. MENÇÃO À RELEVANTE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA BRASILEIRA. EXCESSO DE
PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DENEGAÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
Tendo em vista o rito célere e especial da ação de habeas corpus, mostra-se inadequado
o instrumento processual utilizado para o fim de realização de exame pericial. Para além,
verifica-se a desnecessidade da medida, uma vez que o pleito já foi atendido na instância
de primeiro grau por meio da instauração de Incidente de Insanidade Mental, relativo à
pessoa do paciente e referente à Ação Penal Militar que ora a prisão preventiva se
discute.
Preliminar de não conhecimento acolhida. Decisão unânime.
Sabido ser regra a liberdade, admite-se, contudo, o cárcere prematuro - aquele
evidenciado antes do trânsito em julgado da condenação - só em situações excepcionais,
após a análise do caso concreto e por decisão devidamente fundamentada.
Na hipótese, as razões judiciais oferecidas revelaram-se plenamente hábeis ao
embasamento legal para a custódia. Portanto, a segregação cautelar determinada pela
instância a quo observou o regramento constitucional e legal aplicável à espécie, não
havendo que ser reformada. De fato, ante o conjunto probatório dos autos, a evidenciar a
notória intenção intimidatória do paciente contra seus superiores hierárquicos e seus
familiares, mormente pelo fato de possivelmente integrar grande organização criminosa
brasileira, a prisão preventiva revelou-se a medida necessária.
Concernente ao alegado excesso de prazo, é bem verdade que o art. 390 do CPPM
estabelece o prazo de 50 (cinquenta) dias para o encerramento da instrução criminal,
estando o acusado preso, contados do recebimento da exordial. Sucede que o prazo legal
funciona como um parâmetro geral, uma vez que pode variar à luz da dificuldade ou da
menor complexidade de cada processo, bem assim em razão da prática de atos
processuais pela própria defesa.
Desse modo, o mero transcurso, por si só, dos prazos processuais legalmente previstos
não tem o condão de acarretar o automático relaxamento da reclusão cautelar, devendo
ser ponderado o caso concreto, no qual o Juízo a quo efetivamente empreendeu esforços
para o término da instrução processual em lapso temporal bastante razoável.
Ordem denegada, na parte em que conhecida. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS,

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 26/10/2020 17:24:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21945e2bdd
na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em acolher a preliminar,
suscitada de ofício, pela Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Relatora), de não
conhecimento do Habeas Corpus na parte em que o impetrante requereu a produção de prova pericial; e,
no mérito, por maioria, na parte em que conhecido o writ, em denegar a ordem por falta de amparo
legal.
Brasília, 15 de outubro de 2020.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo Dr. Celso Antônio da Silveira em favor do Cb FN MARIO
RICARDO GONÇALVES FÉLIX, alegando estar o militar sofrendo constrangimento ilegal em razão de ato da
Juíza Federal Substituta da Auditoria da 12ª CJM, que homologou a prisão em flagrante do paciente e
decretou a sua custódia preventiva, com fundamento nos arts. 254 e 255, alíneas c e e, ambos do CPPM.
Segundo o impetrante, o paciente encontra-se recolhido desde o dia 27/5/2020 por ter, em tese,
praticado as condutas previstas nos arts. 223 e 298 do CPM. Sustentou que as prisões cautelares devem
ser necessariamente limitadas no tempo, sendo que toda pessoa submetida a um processo tem o direito
de vê-lo findar em um prazo razoável, especialmente quando estiver privada de sua liberdade. Caso
contrário, a detenção preventiva perde a legitimidade, como na presente hipótese em que se revestem
de inércia e de morosidade os atos instrutórios.
Discorreu que a prisão preventiva somente deveria ser mantida quando presentes os requisitos legais e
quando não fosse cabível a sua substituição por outra medida cautelar, nos termos do art. 282, § 6º, do
CPP. No caso, entretanto, não haveria elementos nos autos a evidenciar a manutenção da prisão
preventiva, mormente porque a gravidade abstrata do delito não ostenta motivo legal suficiente para o
enquadramento em uma das hipóteses legais.
Alegou que, em razão do prolongado tempo de custódia cautelar, inexistiriam riscos à investigação ou à
instrução criminal, o que comprometeria o requisito do periculum libertatis que eventualmente pudesse
fundamentar a manutenção da prisão. Em complemento, sustentou a ausência das hipóteses que
pudessem converter a prisão em preventiva, razão pela qual o paciente faria jus à concessão da
liberdade provisória, com a consequente expedição do alvará de soltura, devendo aguardar em liberdade
o desenrolar do feito, mediante termo de comparecimento a todos os atos do processo.
Além disso, alegou não se encontrar o agente, no momento da prática delitiva, em plenas faculdades
mentais. Assim, requereu a realização de exame pericial, a fim de constatar se, ao tempo da ação, o
paciente possuía ou não a capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo
com tal entendimento.
A petição veio instruída com os seguintes documentos, entre outros, constantes do evento 1 deste
habeas: a) atestado de comparecimento ao serviço de assistência psicológica; b) atestados médicos de
dispensa do serviço (CID F41.1: transtorno da ansiedade generalizada); c) receituários médicos; d)
encaminhamento médico à psiquiatria; e) denúncia; f) aditamento à denúncia; e g) decisão de
recebimento da denúncia.
A liminar requerida foi indeferida pelo Ministro-Presidente desta Corte, ocasião em que consignou
encontrar-se a decisão que decretou a cautela do paciente suficientemente fundamentada, inexistindo
excesso ou constrangimento ilegal por parte da Juíza de primeiro grau (evento 5).
Solicitadas informações à autoridade coatora, por meio do Ofício nº 124/SEJUD/SEDIL (evento 8), a

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 26/10/2020 17:24:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21945e2bdd
magistrada togada, além de colacionar documentos pertinentes, prestou os seguintes esclarecimentos
(evento 10):

I - O Paciente MARIO RICARDO GONÇALVES FÉLIX, brasileiro, nascido em 12/12/1987, filho
de Roberto Félix e de Angela Maria Gonçalves Félix, CPF 123.071.827-30, Cabo Fuzileiro
Naval, servindo no 1º Batalhão de Operações Ribeirinhas, em Manaus/AM, foi preso em
flagrante delito, no dia 27 de maio de 2020, no 1º Batalhão de Operações Ribeirinhas,
sediado em Manaus-AM, em virtude da prática, em tese, de delitos tipificados nos artigos
223 e 298, ambos do Código Penal Militar diante de ter, supostamente, desacatado e
ameaçado o 1º Ten Fabiano Melo Guimarães, no interior da OM, 1º Batalhão de
Operações Ribeirinhas;
II - O APF 7000110-17.2020.7.12.0012 foi remetido a este Juízo às 03h25m do dia
28/05/2020 via e-Proc;
III - No dia 28/05/2020, este Juízo homologou a prisão em Flagrante do Cabo Fuzileiro
Naval MARIO RICARDO GONÇALVES FÉLIX, e decretou a sua prisão preventiva, com
fundamento nos artigos 254 e art. 255, alíneas "c" e "e", todos do Código de Processo
Penal Militar;
IV - Ainda no dia 28/05/2020, o Ministério Público Militar ofereceu denúncia em desfavor
do CB-FN MÁRIO RICARDO GONÇALVES FÉLIX, como incurso nas sanções dos arts. 223 e
298, ambos do Código Penal Militar, em que figurou como ofendido o 1° Ten FABIANO
MELO GUIMARÃES;
V - Em 29/05/2020, este Juízo recebeu a denúncia em desfavor do CB-FN MÁRIO RICARDO
GONÇALVES FÉLIX, como incurso nas sanções dos arts. 223 e 298, ambos do Código
Penal Militar, tendo sido instaurada a Ação Penal n. 7000112-84.2020.7.12.0012;
VI - Na data de 30/05/2020, o acusado foi devidamente citado, tendo optado pela
assistência da DPU;
VII - No dia 06/06/2020, o MPM fez aditamento à denúncia, sem prejuízo dos fatos e
pedidos já realizados na exordial anteriormente recebida, para acrescentar outro suposto
fato cometido pelo CB MÁRIO RICARDO GONÇALVES FÉLIX. Narrou o MPM que o acusado,
após a voz de prisão do dia 27/05/2020, cuspiu no rosto do 2° Sgt IGOR GAVAZZA DE
ALMEIDA e, em seguida, opôs-se à execução da prisão, mediante ameaça ao referido 2°
Sgt GAVAZZA. Desse modo, o aditamento imputou ao réu também a prática de delitos
consignados nos artigos arts. 160 e 177, ambos do Código Penal Militar;
VIII - Em 06/06/2020, este Juízo recebeu o aditamento à denúncia e a oitiva dos ofendidos
e das testemunhas ministeriais foi redesignada para o dia 16/06/2020, às 14h;
IX - Em 08/06/2020, o acusado foi citado em relação ao aditamento à denúncia, tendo
optado pela assistência da DPU;
X - Em 09/06/2020, a Defesa peticiona informando suposta supressão de direitos do
acusado dentro da prisão (evento 27 dos autos da Ação Penal 7000112-
84.2020.7.12.0012). Este juízo pediu esclarecimentos à OM que assentou que os direitos
estão sendo viabilizados ao réu, todavia o próprio acusado se recusa usufruir de
determinados direitos (evento 41);
XI- No evento 97 dos autos da Ação Penal 7000112-84.2020.7.12.0012, a OM informa que
o réu, mesmo encarcerado, realiza condutas inapropriadas.
XII - No dia 16/06/2020, antes da audiência, a Defensoria Pública da União peticiona pela
realização de perícia médica mental no acusado e apresenta quesitos;

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 26/10/2020 17:24:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21945e2bdd
XIII - Em 16/06/2020, o MPM se manifesta pela instauração do incidente de insanidade
mental, ante a existência de dúvida a respeito da imputabilidade penal do acusado, nos
termos do art. 156, do CPPM, e apresenta impugnação aos quesitos "a" e "d",
apresentados pela DPU;
XIV - Em 19/06/2020, o Conselho Permanente de Justiça para a Marinha, por unanimidade,
deferiu o pleito apresentado pelo MPM e determinou a instauração do incidente de
insanidade mental. Homologou, ainda, os quesitos designados pela Defesa, exceto os dos
tópicos "a" e "d", acrescidos dos quesitos legais (art. 159 do CPPM) indicados pelo MPM e
quesito apresentado pelo Juízo, tendo sido instaurado o Incidente de Insanidade Mental n.
7000127-53.2020.7.12.0012;
XV - Diante da instauração do incidente de insanidade mental, aplicou-se o art. 158 do
CPPM que assim dispõe: "A determinação da perícia, quer na fase policial militar quer na
fase judicial, não sustará a prática de diligências que possam ficar prejudicadas com o
adiamento, mas sustará o processo quanto à produção de prova em que seja
indispensável a presença do acusado submetido ao exame pericial".
XVI - Em 08/07/2020 é apresentado o laudo pericial no Incidente de Insanidade Mental n.
7000127-53.2020.7.12.0012, concluindo pela imputabilidade do acusado;
XVII - Na data de 09/07/2020, o acusado apresenta defensor constituído, Dr. CELSO
ANTONIO DA SILVEIRA, OAB/AM 5.807, que requer a revogação da prisão preventiva;
XVIII - Em 13/07/2020, o MPM opina contrariamente ao pleito defensivo, e pugna pela
manutenção da prisão preventiva do acusado, nos termos dos arts. 254 e 255, alíneas
"a", "b", "c" e "e", todos do CPPM;
XIX - Em 17/07/2020, o Conselho Permanente de Justiça para a Marinha, por unanimidade
de votos, indeferiu o pleito defensivo de revogação da prisão preventiva de CB-FN MARIO
RICARDO GONÇALVES FÉLIX, mantida a decisão que decretou a prisão preventiva, com
supedâneo nos artigos 254 e 255, alíneas "c" e "e", do Código de Processo Penal Militar;
XX - A Defesa apresenta nos autos do processo n° 7000127-53.2020.7.12.0012
(evento70) requerimento de esclarecimentos das peritas e pede quesitos suplementares
no que tange ao laudo do incidente de insanidade mental, todavia seus pedidos são
indeferidos (evento 78).
XXI - Na data de 28/07/2020, a defesa do acusado apresenta pedido de remoção do CB-
FN MARIO RICARDO GONÇALVES FÉLIX para um hospital de custódia e tratamento
psiquiátrico, local, segundo a defesa, onde possa ser submetido a tratamento
psiquiátrico;
XXII - Em 30/07/2020, o Conselho Permanente de Justiça para a Marinha, por unanimidade
de votos, homologou o laudo pericial no Incidente de Insanidade Mental n. 7000127-
53.2020.7.12.0012; E, na mesma sessão, o Conselho Permanente de Justiça para a
Marinha, por unanimidade de votos, e indeferiu, na Ação Penal n. 7000112-
84.2020.7.12.0012, o pleito defensivo de remoção do acusado para hospital de custódia,
tendo em vista que os documentos juntados pela Defesa não comprovaram o diagnóstico
de inimputabilidade ou semi-imputabilidade do réu, bem como o laudo pericial de
incidente de insanidade mental, antes homologado, concluiu pela imputabilidade do
acusado, assentando as peritas que o réu não demanda acompanhamento constante de
médico psiquiátrico, mas consignaram que o réu necessita de suporte psicológico, sendo
esse suporte possível de ser oferecido em qualquer local que o acusado possa se
encontrar e foi determinado que seja prestado o atendimento médico ao acusado no
estabelecimento penal da OM onde está detido para fins de assistência à saúde física e
mental do réu, com acompanhamento de psiquiatra, bem como de psicólogo para realizar

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 26/10/2020 17:24:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21945e2bdd
o mencionado acompanhamento psicológico sugerido pelas peritas, determinando, ainda,
o prosseguimento da ação penal.
XXIII - Em 31/07/2020, este Juízo encaminha ofício à OM onde está encarcerado o réu para
que providencie atendimento médico ao acusado para fins de assistência à saúde física e
mental do réu, com acompanhamento de psiquiatra, bem como de psicólogo para realizar
acompanhamento psicológico sugerido pelas peritas. E, caso haja prescrição, pelos
profissionais de saúde que estão acompanhando o réu na carceragem, de necessidade de
tratamento fora do estabelecimento penal ou de internação em unidade pertinente para
fins de tratamento de saúde no âmbito físico e/ou mental, seja informado imediatamente
este Juízo.

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Dr. José Garcia de Freitas Júnior (evento
12), manifestou-se pelo conhecimento do writ e, no mérito, pela denegação da ordem.
Aos autos encontram-se relacionados o APF nº 7000110-17.2020.7.12.0012 e a APM nº 7000112-
84.2020.7.12.0012.
É o breve Relatório.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

O impetrante, na petição inicial, sustentou não estar o paciente, no momento da prática delitiva, em
plenas faculdades mentais. Por conseguinte, pleiteou a realização de exame pericial, a fim de
constatar se, ao tempo da ação, o sujeito possuía ou não a capacidade de entender o caráter ilícito do
fato ou de determinar-se de acordo com tal entendimento.
O requerimento não merece conhecimento.
Por se tratar de questão ligada à própria admissibilidade do remédio constitucional, analiso-a em sede de
preliminar.
Consoante informações prestadas pela autoridade coatora, a Defensoria Pública da União, quando ainda
assistia o paciente, formulou pedido, em 16/6/2020, de realização de perícia médica mental no acusado.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Militar manifestou-se pela instauração de incidente de
insanidade mental, ante a existência de dúvida a respeito da imputabilidade penal do sujeito, nos termos
do art. 156 do CPPM.
Em 19/6/2020, o Conselho Permanente de Justiça para a Marinha, por unanimidade, deferiu o pleito
ministerial e determinou a instauração do incidente de insanidade mental. Em 8/7/2020, o procedimento
foi concluído e apresentado o respectivo laudo pericial, constante do Incidente de Insanidade Mental nº
7000127-53.2020.7.12.0012, o qual concluiu pela imputabilidade do acusado.
Nesse contexto, observa-se faltar à presente formulação defensiva o interesse processual,
consubstanciado no trinômio adequação, necessidade e utilidade. Conforme ensina Ada Pelegrini
Grinover, adequação é a relação existente entre a situação lamentada pelo autor e o provimento
jurisdicional concretamente solicitado. A necessidade indica a impossibilidade de se obter a satisfação do
direito material sem a intervenção do Estado-juiz. E a utilidade significa a possibilidade de se conseguir
situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que a existente antes do exercício da ação ou, no
caso de recurso, da emergente decisão recorrida[1].
No caso, tendo em vista o rito célere e especial da ação de habeas corpus, mostra-se inadequado o
instrumento processual utilizado para o fim almejado. Com efeito, o conhecimento do writ pressupõe
prova pré-constituída da alegação, devendo o requerente demonstrar de plano a pretensão deduzida e a
existência do evidente constrangimento ilegal.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 26/10/2020 17:24:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21945e2bdd
O remédio heroico, dessa forma, não comporta dilação probatória.
Nesse sentido, leiam-se os seguintes precedentes deste Superior Tribunal Castrense e do Tribunal da
Cidadania:

EMENTA: HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE VISTA DOS ORIGINAIS DO
LIVRO DE OCORRÊNCIAS DO CASSINEIRO E DAS FICHAS DE HOSPEDAGEM DO HOTEL DE
TRÂNSITO DO DESTACAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO DE PETROLINA
(DTCEAPL). MATERIALIDADE DELITIVA. DILIGÊNCIAS RELATIVAS À MATÉRIA PROBATÓRIA.
INVIABILIDADE NA VIA ESTREITA DA AÇÃO DE HABEAS CORPUS. RECURSO DE AGRAVO
INTERNO. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. A ação de habeas corpus, de rito célere e
de cognição sumária, não permite que se proceda ao revolvimento do conjunto
fático-probatório, sendo a via desse mandamus absolutamente inadequada
para a análise da prova. Nos precisos termos do art. 5º, inciso LXVIII, da CF/1988, a
ação de habeas corpus constitui-se em via processual prevista com a finalidade de
assegurar a liberdade de locomoção, o que não se verifica no caso presente. Ademais, no
caso sub examine, os originais dos documentos pleiteados já foram minuciosamente
analisados por perita legalmente habilitada a realizar perícias judiciais de natureza
contábil, que elaborou o Laudo Pericial Contábil, o qual, em conjunto com outros
elementos probatórios trazidos aos autos, atesta inequivocamente a materialidade
delitiva. Rejeitado o recurso de agravo interno. Decisão unânime. (Agravo Interno nº
7000675-21.2018.7.00.0000, Relator Ministro ALVARO LUIZ PINTO, julgado em 27/9/2018,
DJe de 11/10/2018). (Grifo nosso.)
HABEAS CORPUS. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PROCESSO COM LONGA
DURAÇÃO NO TEMPO. APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS, INCLUSIVE PELA DEFESA.
COMPREENSÃO DA DENÚNCIA. REMÉDIO HEROICO COMO SUBSTITUTIVO DO PROCESSO.
VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS A NÃO COMPORTAR DILAÇÃO PROBATÓRIA NEM
MESMO APRECIAÇÃO EXAURIENTE DA PROVA JÁ COLHIDA NO FEITO ORIGINAL.
DENEGAÇÃO DA ORDEM. Ação Penal Militar que se encontra em curso desde 14/10/2011,
estando, na atualidade, pautada para julgamento em 26/10/2017. Alegações Escritas
defensivas, que, em que pese questionarem a regularidade da Denúncia, desvelam
satisfatória compreensão do que é imputado ao Paciente. O Habeas Corpus -
enfatize-se: pelo seu caráter expedito e pela estreiteza de sua via - não
comporta dilação probatória nem mesmo apreciação exauriente da prova já
colhida no processo original; ademais, não é ação substitutiva desse mesmo
processo, tendo, destarte, o seu alcance limitado à verificação se está o
Paciente submetido a abuso de poder ou a constrangimento ilegal. Hipótese em
que presente se faz a justa causa para deflagração e continuidade do processo.
Denegação da Ordem. Por unanimidade. (Habeas Corpus nº 0000188-10.2017.7.00.0000,
Relator Ministro LUIS CARLOS GOMES MATTOS, julgado em 28/9/2017, DJe de
11/10/2017). (Grifo nosso.)
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO.
INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE
ESQUIZOFRENIA NÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PROBATÓRIA NA VIA
ESTREITA DO HABEAS CORPUS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E GRAVIDADE CONCRETA
DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal
Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do
recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da
impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial
impugnado. 2. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 26/10/2020 17:24:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21945e2bdd
prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser
decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da
instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 3. No caso, a prisão
cautelar foi devidamente fundamentada na necessidade de resguardar a garantia da
ordem pública, ante a gravidade concreta do delito, uma vez que o delito supostamente
cometido teria sido uma tentativa de homicídio em que o paciente, após uma briga de
bar, desferiu golpes de faca nas costas da vítima, que não foi a óbito pela eficaz
intervenção de terceiros. 4. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de
que a presença de condições pessoais favoráveis ao agente, como primariedade,
domicílio certo e emprego lícito, não representam óbice, por si sós, à decretação da
prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. 5. Também é
pacífico que: "Demonstrada a necessidade concreta da custódia provisória, a bem do
resguardo da ordem pública, as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas
pela Lei n. 12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à
repressão do crime" (HC 261.128/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA
TURMA, julgado em 23/4/2013, DJe 29/4/2013). 6. No tocante à alegação de
inimputabilidade do réu, em razão de esquizofrenia paranóide, não pode ser
reconhecida na via estreita deste writ, diante da impossibilidade de análise
probatória, ainda mais quando consta nos autos que a instrução probatória foi
encerrada com a sentença de pronúncia do paciente pela suposta prática do delito
tipificado no art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, sem que haja
notícia de que tenha sido requerida pela defesa a instauração de incidente de insanidade
mental. 7. Habeas corpus não conhecido. (HC 367.076/PR, Relator Ministro RIBEIRO
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 4/4/2017, DJe de 7/4/2017). (Grifo nosso.)

Para além, verifica-se a desnecessidade da medida, uma vez que o pleito já foi atendido na instância de
primeiro grau por meio da instauração do Incidente de Insanidade Mental nº 7000127-53.2020.7.12.0012,
relativo à pessoa do paciente e referente à Ação Penal Militar nº 7000112-84.2020.7.12.0012, que ora a
prisão preventiva se discute.
Desse modo, suscito, de ofício, a presente preliminar e, por conseguinte, a acolho, para não conhecer do
Habeas Corpus na parte em que o impetrante requereu a produção de prova pericial.

MÉRITO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade no tocante à matéria remanescente, deve, nesse ponto, ser
conhecido o presente writ.
Como sabido, o habeas corpus é um procedimento amplo que possibilita tutelar a liberdade, inclusive, de
forma preventiva, impedindo a concretização de eventuais ameaças ao direito de ir e vir. Por
conseguinte, não visa atacar, apenas, medidas e decisões de juízes criminais, mas quaisquer atos
judiciais, administrativos e, até mesmo, de particulares, que obstaculizem a liberdade de locomoção[2].
Neste, o impetrante pleiteou a concessão de liberdade provisória ao paciente, com a consequente
expedição do alvará de soltura, devendo aguardar em liberdade o desenrolar do feito, mediante termo de
comparecimento a todos os atos do processo, sob as seguintes alegações, em síntese: (i) excesso de
prazo da prisão cautelar, uma vez que o sujeito encontra-se recluso desde o dia 27/5/2020 e as prisões
dessa natureza devem ser limitadas temporalmente à luz de prazo razoável para o encerramento do
processo; (ii) gravidade abstrata do delito, que não configura motivo legal para a decretação da medida;
e (iii) ausência do periculum libertatis.
O pedido não merece prosperar.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 26/10/2020 17:24:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21945e2bdd
Consta dos autos ter sido o Cb FN MARIO RICARDO GONÇALVES FÉLIX preso em flagrante no dia
27/5/2020 pela prática, em tese, dos delitos tipificados nos arts. 223 e 298, ambos do CPM. Narrou a
exordial acusatória ter o paciente desacatado e ameaçado o 1º Ten Fabiano Melo Guimarães, nos
seguintes termos:

(...) no dia em questão, M. RICARDO entrou na Assessoria Jurídica da OM - da qual
FABIANO é Encarregado - indagando o Oficial acerca de sua audiência disciplinar, que
estava marcada para o dia 29/5/2020 (sexta-feira). O ofendido respondeu que, de fato a
audiência estava agendada para tal data. Em seguida, M. RICARDO indagou de quando
eram as Partes de Ocorrências, pois não se recordava - e oficial respondeu que
provavelmente uma das Partes de Ocorrência era do mês de janeiro.
O denunciado, então, se levantou com rispidez e disse ao oficial que, se a audiência
disciplinar se tratava dessas ocorrências, então faltaria ao quartel na referida sexta-feira.
Ato contínuo, ao sair da sala, sem pedir autorização, M. RICARDO olhou para o ofendido
em tom de ameaça e intimidação e disse "Eu sou do Comando Vermelho". Imediatamente
o oficial se levantou, foi em direção ao denunciado e questionou se tais dizeres se
tratavam de ameaça. O denunciado, porém, continuou andando, já fora da sala, com ar
de deboche, e gesticulando acintosamente, virou-se para o ofendido e, com olhar
intimidador, repetiu: "Eu sou do Comando Vermelho".
O ofendido novamente o questionou se aquilo se tratava de uma ameaça, porém M.
RICARDO continuou gesticulando com desprezo e desdém. Em razão disso, o ofendido
ordenou que o denunciado retornasse e, então, perguntou se aquela era uma conduta
que ele deveria ter perante um Oficial da Marinha do Brasil. Todavia, M. RICARDO se
voltou para o ofendido de forma agressiva e disse que também era da Marinha do Brasil,
acrescentando que se o oficial não recuasse, o denunciado esfregaria o seu uniforme no
rosto do ofendido.
A partir desse momento, o ofendido avisou que M. RICARDO estava cometendo crime
militar - sendo, porém, ignorado pelo denunciado. Ao avisar novamente M. RICARDO de
sua conduta, o denunciado respondeu que o Tenente não ganharia nem de uma
advogada, quem dirá prendê-lo.
Ao ser advertido pela terceira vez, M. RICARDO retorquiu dizendo: "Você não é PM para
me prender". Em razão disso, o oficial deu voz de prisão ao militar, o que culminou na
lavratura do Auto de Prisão em Flagrante.

O Parquet Castrense, com fulcro no art. 255, alíneas a, c e e, do CPPM, requereu a decretação da prisão
preventiva do militar (evento 11 do APF nº 7000110-17.2020.7.12.0012).
A Juíza Federal Substituta da Auditoria da 12ª CJM homologou a prisão em flagrante do paciente e
decretou a sua custódia preventiva, com fundamento nos arts. 254 e 255, alíneas c e e, ambos do CPPM
(evento 17 do APF nº 7000110-17.2020.7.12.0012).
Sabido ser regra a liberdade, admite-se o cárcere prematuro - aquele evidenciado antes do trânsito em
julgado da condenação - só em situações excepcionais, após a análise do caso concreto e por decisão
devidamente fundamentada.
A eficiência do Estado-Juiz ao motivá-la revela-se condição sine qua non para a legitimidade e a
perpetuação da constrição, o que efetivamente e concretamente ocorreu na hipótese vertente. As razões
judiciais oferecidas revelaram-se plenamente hábeis ao embasamento legal para a custódia.
Inicialmente, a magistrada togada destacou "a não realização de audiência de custódia, tendo em vista a
Recomendação n° 62, de 17 de março de 2020, do CNJ, editada diante do período atual de restrição

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 26/10/2020 17:24:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21945e2bdd
sanitária devido à pandemia referente à COVID-19". Enfatizou que, nos termos da Resolução n° 318, de
7/5/2020, do Conselho Nacional de Justiça, houve a prorrogação do período da mencionada restrição.
Em complemento, a Decisão judicial expôs os fundamentos pelos quais a Juíza Castrense entendeu
concorrerem os requisitos da prova do fato delituoso e dos indícios suficientes de autoria, nos termos do
art. 254 do CPPM.
A propósito, consta do Decisum atacado:

Segundo o APF, o CB Mario Ricardo Gonçalves Félix adentrou na sessão na qual
trabalhava o 1º Ten Fabiano Melo Guimarães a fim de indagar sobre uma audiência
disciplinar que estava respondendo, no decorrer da conversa, o custodiado tratou com
rispidez o referido oficial, em seguida saiu da sala sem pedir autorização e em tom de
ameaça e intimidação disse ao 1° Ten Fabiano que era do Comando Vermelho. O
mencionado oficial perguntou se isso seria uma ameaça e o CB Mario, gesticulando
acintosamente, com desprezo e desdém, repetiu que era do Comando Vermelho. O oficial
determinou o retorno do CB Mario, mas a praça, com desrespeito, disse que era da
Marinha assim como o oficial e se ele não recuasse esfregaria o uniforme da Força no
rosto do 1° Ten Fabiano. Ao ser advertido pelo oficial que estaria cometendo crimes, CB
Mario disse que o 1° Ten Fabiano "não ganharia nem de uma advogada, quem dirá
prendê-lo" e que também ele não seria policial militar para encarcerá-lo.
Compulsando os autos, verifico que os depoimentos do ofendido e das duas testemunhas
inquiridas no evento 1, fls. 18/20 do pdf, são consonantes no sentido de que o CB Mario
supostamente ameaçou e desacatou, em tese, o 1° Ten Fabiano. Destaca-se, ainda, que o
próprio CB Mario confessou que se referiu ao Comando Vermelho (evento 1, fl. 20 do pdf).
Desse modo, verifico que se encontra presente neste feito o fumus commissi delicti, haja
vista que, pelos supracitados elementos trazidos no auto de prisão em flagrante, estão
caracterizadas a existência de prova de fatos delituosos, em tese, e de indícios
suficientes de autoria, tudo em conformidade com o disposto no art 254 do CPPM.

Outrossim, concernente à soma dos requisitos insculpidos no art. 255 do CPPM, a Decisão cautelar
evidenciou a concreta existência de periculum libertatis, fundamentando o decreto extremo na
periculosidade do denunciado e na exigência de manutenção dos princípios da hierarquia e da disciplina
militares.
Quanto ao requisito da alínea "e" do art. 255 do CPPM, registre-se não se tratar de argumentação
genérica e de simples repetição de passagens anteriores, mas embasamento amparado na gravidade
concreta das condutas em face dos citados pilares constitucionais das Forças Armadas.
A respeito, colaciono trecho do Decisum:

Ademais, o periculum libertatis também está evidente tanto devido à periculosidade do
custodiado, quanto à violação da hierarquia e disciplina, subsumindo-se aos requisitos do
art. 255, alíneas "c" e "e", do CPPM.
Pelos depoimentos colhidos, verifica-se que, no caso concreto, a referência de fazer parte
do Comando Vermelho demonstra a periculosidade do flagranteado que mesmo diante de
um oficial profere grave informação tendente a intimidar seu superior. Note-se que o
próprio CB Mario confessou que se referiu ao Comando Vermelho, conforme consta em
seu depoimento consignado no evento 1, fl. 20 do pdf.
Além disso, as condutas de CB Mario de insinuar esfregar o uniforme no rosto do seu

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 26/10/2020 17:24:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21945e2bdd
superior, bem como de dizer que o ofendido "não ganharia nem de uma advogada, quem
dirá prendê-lo" e que também o oficial não seria policial militar para encarcerá-lo,
demonstram concretamente a violação dos princípios basilares das Forças Armadas,
sendo manifesto que a liberdade do flagranteado atinge a hierarquia e disciplina
militares. Desse modo, a custódia cautelar torna-se essencial para salvaguardar os
princípios de hierarquia e disciplina que se encontram nitidamente ameaçados com a sua
liberdade.
(...)
Outrossim, como bem salientou o Ministério Público Militar no evento 11, a
Recomendação n° 62/2020 do CNJ no seu art. 8°, § 1°, "c", recomendou
excepcionalmente, converter a prisão em flagrante em preventiva, em se tratando de
crime cometido com o emprego de grave ameaça contra a pessoa, como ocorreu no caso
em tela.

Por derradeiro, a Decisão vergastada afastou a possibilidade de substituição da prisão por outras medidas
cautelares, bem como ressaltou a compatibilidade da medida com os atuais protocolos sanitários de
prevenção à COVID-19, nos seguintes termos, in verbis:

Verifico, ainda, que não seria suficiente a designação de menagem como medida
alternativa à prisão, tendo em vista a gravidade das condutas realizadas, em tese, pelo
custodiado no sentido de violar a hierarquia e disciplina, bem como a sua periculosidade
devidamente já demonstrada em concreto nesta decisão. Do mesmo modo, pela referida
gravidade dessas ações, seriam insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão
constantes do Código de Processo Penal Comum que além disso não são admitidas a sua
aplicação nesta Justiça Especializada, conforme consolidada jurisprudência do Superior
Tribunal Militar:
(...)
Vale destacar que a jurisprudência possui entendimento consolidado no sentido de que a
primariedade, residência fixa e ocupação lícita do custodiado não impedem a decretação
da prisão preventiva. Nesse sentido:
(...)
Considerando, ainda, o disposto na Recomendação n. 62/CNJ, destaca-se que pelo
registro fotográfico (evento 1, doc 2) colacionado nos autos não se encontrou
evidenciados indícios de possível tortura ou maus tratos advindos desta prisão. Bem
como os relatórios médicos de inspeção de saúde de parte superior e inferior concluíram
pela ausência de alterações (evento 1, fls. 9 e 10 do pdf). Note-se que na inspeção de
saúde constante no evento 1, fl. 11 do pdf, houve relato do custodiado de "dor na cervical
com início após suposta agressão". Não obstante, essa mencionada inspeção constou em
sua parte final que o "exame físico não apresenta alteração". Diante disso, é importante
salientar que, no evento 1 fl. 23 do pdf, consta que, durante a lavratura do APF, o
flagranteado supostamente cuspiu na face 2° Sargento Igor Gavazza de Almeida e tentou,
em tese, de forma agressiva avançar contra o Capitão Tenente Aerton Velloso dos Santos
e o 1° Ten Fabiano Melo Guimarães e que, por isso, teve que ser algemado. Assim, os
desdobramentos desses fatos levam a crer que a suposta dor assentada pelo custodiado
poderia advir desse contexto no qual os militares tiveram que necessariamente agir para
conter a agressividade do flagranteado. Assim, analisando esse contexto conjuntamente
com os exames de saúde que concluíram pela ausência de alteração, não há como se
concluir pela existência de indícios de tortura ou maus tratos no ato de prisão. Todavia,

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 26/10/2020 17:24:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21945e2bdd
determino o encaminhamento dessa informação do acusado referente à dor na cervical
para que o Ministério Público Militar atue conforme achar de direito.
Por fim, salienta-se que, no evento 1, fl. 23 do pdf, o Encarregado do APF assentou que na
carceragem não há outros presos, sendo o estabelecimento compatível com os protocolos
das autoridades sanitárias, sem exposição do preso aos fatores de riscos ao contágio da
COVID-19.

Vê-se, pois, que a argumentação defensiva no sentido de que a gravidade do crime seria meramente
abstrata e não se encontraria presente o requisito do periculum libertatis não se sustenta.
De fato, a declaração proferida pelo sujeito ativo, consistente no pertencimento à conhecida organização
criminosa Comando Vermelho, merece a cautela da gravidade concreta da ameaça. A possível integração
a uma das mais violentas e maiores organizações criminosas brasileira reveste-se de sério caráter
intimidatório à vitima, o que efetivamente serve de lastro concreto para decretação da segregação
preventiva.
Para além, cabe ressaltar a realização de aditamento à Denúncia promovido pelo MPM, que, sem prejuízo
dos fatos e pedidos já realizados na exordial anteriormente oferecida, acrescentou novas condutas
delitivas praticadas pelo Cb FN MÁRIO RICARDO GONÇALVES FÉLIX. Nesse sentido, narrou o Órgão
Ministerial ter o acusado, após lhe ter sido dada voz de prisão, cuspido no rosto do 2° Sgt Igor Gavazza de
Almeida e, em seguida, opôs-se à execução da prisão, mediante a seguinte ameaça ao Graduado:
"Onde mora a sua família? Estou com pena do que vai acontecer com você. A sua família mora
no Rio de Janeiro?", pelo que foi dado como incurso nos arts. 160 e 177, ambos do CPM.
Some-se, ainda, o fato de o paciente apresentar várias alterações no cumprimento da prisão preventiva
(recusar-se a tomar os medicamentos prescritos pelo médico; danificar a câmera de monitoramento da
cela; quebrar torneira e chuveiro; lançar a comida para fora da cela; jogar água no rosto do carcereiro;
jogar copo de café no rosto do carcereiro; dar golpes na porta da cela, a ponto de cair o reboco;
arremessar aparelho médico no enfermeiro; etc.), bem assim ameaçar outros militares, proferindo as
seguintes frases: " Eu sou do Comando Vermelho, quero ver como vocês vão sair de Bordo,
Sargento Marinaldo. Não vou matar ninguém, só vou dar um tiro na perna. Quero ver como
você e o Oficial de Serviço vão sair de Bordo. É a Tenente Roseane, né, a do Evoque..." e " lá
fora ia ver que os caras do Mauazinho do Comando Vermelho iriam me achar e o que você
prefere desertar ou pedir baixa?" (evento 10, documento 2, fls. 52/62).
Noutro giro, concernente ao alegado excesso de prazo, verifica-se, ao revés, que o Juízo a quo
efetivamente empreende esforços para o término da instrução processual em lapso temporal bastante
razoável.
É bem verdade que o art. 390 do CPPM estabelece o prazo de 50 (cinquenta) dias para o encerramento
da instrução criminal, estando o acusado preso, contados do recebimento da exordial. Sucede que o
prazo legal funciona como um parâmetro geral, uma vez que pode variar à luz da dificuldade ou da
menor complexidade de cada processo, bem assim em razão da prática de atos processuais pela própria
defesa.
Daí a jurisprudência superior, a luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mitigar a regra
legal.
Na espécie, conforme as informações prestadas pela autoridade coatora (evento 10), o paciente foi preso
em flagrante no dia 27/5/2020, tendo sido o APF nº 7000110-17.2020.7.12.0012 remetido à Auditoria
Judiciária às 03h25 do dia 28/5/2020, via e-Proc. Na mesma data, o Juízo de primeiro grau homologou o
flagrante e decretou a prisão preventiva do militar.
Também em 28/5/2020, o Ministério Público Militar ofereceu a Denúncia, que foi recebida imediatamente
no dia seguinte (29/5/2020). Em 30/5/2020, o réu foi citado e optou pela assistência judiciária da
Defensoria Pública da União.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 26/10/2020 17:24:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21945e2bdd
Em 6/6/2020, o MPM realizou aditamento à Denúncia. No mesmo dia, o Juízo recebeu o aditamento e
redesignou a oitiva dos ofendidos e das testemunhas ministeriais para 16/6/2020. Dois dias depois
(8/6/2020), o acusado foi citado em relação ao aditamento à exordial.
Na data aprazada para audiência (16/6/2020), antes de seu início, a Defesa Pública peticionou,
requerendo a realização de perícia médica mental e apresentou os respectivos quesitos. No mesmo dia, o
Parquet manifestou-se pela instauração do incidente de insanidade mental, ante a existência de dúvida a
respeito da imputabilidade penal do acusado.
Em 19/6/2020, o Conselho Permanente de Justiça para a Marinha deferiu o pleito do MPM e determinou a
instauração do respectivo incidente. Diante disso, a instância de primeiro grau aplicou o art. 158 do
CPPM, fazendo sustar "o processo quanto à produção de prova em que seja indispensável a presença do
acusado submetido ao exame pericial".
Em 8/7/2020, foi apresentado laudo pericial no Incidente de Insanidade Mental nº 7000127-
53.2020.7.12.0012, o qual concluiu pela imputabilidade do acusado. No outro dia, o acusado constituiu
defensor próprio, que requereu a revogação da prisão preventiva. Em 13/7/2020, o MPM opinou
contrariamente ao pleito defensivo e, em 17/7/2020, o Conselho Permanente de Justiça para a Marinha
indeferiu o pedido defensivo de revogação da prisão preventiva.
Posteriormente, o causídico apresentou requerimento de esclarecimentos das peritas e pediu quesitos
suplementares no tocante ao laudo pericial, contudo, os pleitos foram indeferidos.
Em 30/7/2020, o Conselho Permanente de Justiça para a Marinha homologou o laudo pericial no Incidente
de Insanidade Mental nº 7000127-53.2020.7.12.0012 e determinou o prosseguimento da Ação Penal
Militar nº 7000112-84.2020.7.12.0012.
Por fim, em consulta ao andamento processual da mencionada APM, verifiquei que, em 31/7/2020, o Juízo
de primeiro grau designou, para o dia 18/8/2020, a audiência de instrução para inquirição dos ofendidos e
das testemunhas arroladas pelo MPM, que restou devidamente realizada (eventos 182 e 193).
Nesse contexto, tem-se que a duração do processo observa prazo efetivamente razoável. A Denúncia foi
recebida em 29/5/2020 e seu aditamento em 6/6/2020. Na data marcada para a audiência, a Defesa
solicitou a confecção de prova pericial, que foi deferida pelo Conselho de Justiça em 19/6/2020. Após isso,
o processo permaneceu suspenso até 30/7/2020, quando o Conselho homologou o laudo e determinou o
prosseguimento dos autos.
Inexiste, dessarte, ofensa ao art. 390 do CPPM.
A respeito, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL PERPETRADO CONTRA
DESCENDENTE. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO. NÃO
CONFIGURAÇÃO. RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO, COM RECOMENDAÇÃO. 1. A
aferição da razoabilidade da duração do processo não se efetiva de forma
meramente aritmética. 2. Hipótese em que houve a necessidade de expedição
de carta precatória para a oitiva de testemunha de defesa. 3. Havendo
circunstâncias excepcionais a dar razoabilidade ao elastério nos prazos, como é
o caso em análise, não há falar em flagrante ilegalidade. 4. Nos termos do art.
222, §1º, do CPP, a expedição da carta precatória não suspende a marcha processual,
recomendando-se, assim, celeridade na realização do interrogatório. 5. Recurso
improvido, com recomendação de celeridade no julgamento da ação penal. (RHC
126.438/AL, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 4/8/2020, DJe de
13/8/2020). (Grifo nosso.)
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR O

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 26/10/2020 17:24:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21945e2bdd
DECISÓRIO IMPUGNADO. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO
VERIFICADO. TRÂMITE REGULAR. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. PLURALIDADE
DE RÉUS E VÍTIMAS. EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO AGRAVANTE, NEGATIVA DE PARTICIPAÇÃO NO
DELITO E AUSÊNCIA DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO PELO AGRAVANTE. MATÉRIAS NÃO
ANALISADAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser
mantida por seus próprios fundamentos. 2. Esta Corte Superior tem o
entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por excesso
de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão
cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade,
consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo
aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. Na
hipótese, a meu ver, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do
processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido
seu trâmite regular. O recorrente foi preso em flagrante em 19/4/2019, convertido em
preventiva; a denúncia foi oferecida em 23/5/2019 e recebida em 28/5/2019. O
Magistrado singular expediu cartas precatórias para citação dos acusados em 3/6/2019 e
a audiência de instrução e julgamento teve início em 22/8/2019, sendo expedidas
precatórias em 19/11/2019 para oitiva das vítimas e, em 3/2/2020 o Juízo deprecante
expediu ofício a Comarca de Caucaia/CE solicitando a devolução das cartas precatórias
anteriormente expedidas. A insatisfação da defesa com a relativa delonga na conclusão
do feito não pode ser atribuída ao Juízo, mas às suas peculiaridades, considerando a
complexidade do processo, havendo pluralidade de réus (2) custodiados em Comarca
diversa, múltiplas vítimas (4), sendo necessária a expedição de 11 cartas precatórias para
oitiva dos acusados e de algumas testemunhas. Não há, pois, falar em desídia do
Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo,
não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora do feito. 3. As
alegações concernente às condições pessoais favoráveis do agravante, a negativa de
participação no delito e o emprego ou não de arma de fogo, não foram objeto de exame
no acórdão impugnado, o que obsta a análise por este Tribunal Superior, sob pena de se
incorrer em indevida supressão de instância. Ademais, é certo que o Magistrado de
primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva, entendeu, com base nos elementos de
prova disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e prova da
materialidade delitiva. Nesse contexto, é inadmissível o enfrentamento da alegação de
negativa de participação na prática do delito na via estreita do recurso em habeas
corpus, ante a necessária incursão probatória, que deverá ser realizada pelo Juízo
competente para a instrução e julgamento da causa. 4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no RHC 127.529/CE, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado
em 4/8/2020, DJe de 10/8/2020). (Grifo nosso.)

Desse modo, frise-se que o mero transcurso, por si só, dos prazos processuais legalmente previstos não
tem o condão de acarretar o automático relaxamento da reclusão cautelar, devendo, consoante alhures
salientado, ser ponderado o caso concreto.
A respeito, cito também os seguintes julgados:

EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIMES CAPITULADOS NO ART. 290 DO CPM. REITERAÇÃO
DELITIVA. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DE
REQUISITOS FUNDAMENTADORES DA CAUTELAR DE CONSTRIÇÃO DA LIBERDADE. ORDEM
DE HABEAS CORPUS DENEGADA. DECISÃO MAJORITÁRIA. 1. A contumácia de práticas

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 26/10/2020 17:24:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21945e2bdd
delitivas de idêntica espécie, porquanto capituladas no art. 290 do CPM, cuja natureza é
grave, revelam a necessidade de adoção de medidas profiláticas tendentes a interromper
a escalada de reiteração criminosa. Nessa perspectiva, insere-se o cabimento da prisão
cautelar, em decorrência de repetidos flagrantes, tendo por fundamento os arts. 254,
alíneas "a" e "b"; e 255, alíneas "a", "b" e "e", ambos do CPPM. 2. A insensibilidade do
agente acerca das orientações emanadas de seus superiores, notadamente verificadas
nos crimes envolvendo entorpecentes, estampam acentuados desajustes
comportamentais caracterizadores, sobretudo, de ofensas à hierarquia e à disciplina
militares. Essas condutas, mormente, desencadeiam o sentimento de indiferença em
repulsa a qualquer espécie de auxílio libertador ofertado. Sob esse cenário,
arregimentam-se barreiras pessoais, as quais dificultam alcançar o ideal institucional
ligado à prevenção de práticas ilícitas por integrante do contingente militar. 3. O
episódio delitivo e seus desdobramentos, quaisquer que sejam, têm o potencial
de reverberar no âmbito da caserna. O caráter pedagógico das providências
adotadas, dada a natureza do ilícito, a celeridade das medidas e a rigidez
cabível estão intimamente ligados aos aspectos da prevenção geral. Nesse
compasso, é incontroverso que a aplicação dos rigores legais, entre os quais se
insere a restrição da liberdade em caráter preventivo, ainda que extrapole o
prazo relativo ao término da instrução criminal (art. 390 do CPPM), reflete
positivamente e preserva a ordem no seio da tropa, entre outros consectários.
4. A possibilidade de reiteração criminosa, aliada à necessidade de preservação da ordem
no âmbito da tropa, justifica a manutenção do recolhimento provisório do infrator. Tal
medida detentiva repercute como profilaxia, sob duas vertentes, a saber: na esfera
pessoal, o resguardo à saúde do preso cautelar; e, na órbita coletiva, contribui para a
manutenção da ordem na caserna e a preservação dos princípios e das normas ligadas à
hierarquia e à disciplina militares. 5. Ordem denegada. Decisão majoritária. (STM: Habeas
Corpus nº 7000778-28.2018.7.00.0000, Relator Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
julgado em 6/11/2018, DJe de 21/11/2018). (Grifo nosso.)
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE
DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. TEMA NÃO ANALISADO PELA
CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO TJMG
QUE DETERMINOU A REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA NOS TERMOS DO ART. 316,
PARÁGRAFO ÚNICO, CPP. QUESTÃO SUPERADA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o
Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas
corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não
conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante
ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. Segundo orientação pacificada nos
Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será
feita à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser
aferidas as particularidades do caso concreto, a atuação das partes e a forma
de condução do feito pelo Estado-juiz. Dessa forma, a mera extrapolação dos
prazos processuais legalmente previstos não acarreta automaticamente o
relaxamento da segregação cautelar do acusado. 3. Hipótese em que o curso do
processo segue trâmite regular, pois o paciente está preso cautelarmente desde o dia
31/5/2019, já foi realizada a audiência de instrução e, atualmente, os autos aguardam o
retorno de cartas precatórias expedidas para oitiva de testemunhas. Ademais, eventual
retardo no término da instrução se deve a complexidade do feito, que registra 13
volumes, 27 réus, pluralidade de crimes, além de inúmeras quebras de sigilo telefônico e
expedição de cartas precatórias realizadas. 4. A legalidade segregação cautelar, sob o
vértice da falta de motivação, não foi apreciada no acórdão impugnado. A impetração

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 26/10/2020 17:24:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21945e2bdd
originária teve como objeto apenas as teses defensivas de excesso de prazo na instrução
criminal e de descumprimento ao art. 316, parágrafo único, do CPP. Logo, é inadmissível
o exame de tal tema por esta Corte de Justiça, sob pena de indevida supressão de
instância. 5. Em consulta realizada no site do TJMG, verificou-se que a prisão cautelar do
paciente foi reavaliada e mantida pelo Juiz de Primeiro Grau em 9/3/2020, ou seja, há
menos de 90 dias e depois da ordem expedida pelo TJMG (acórdão julgado em 4/3/2020),
o que tornam superadas as alegações da defesa quanto ao não cumprimento da decisão
daquela Corte que determinava a reavaliação da necessidade da prisão cautelar, em 10
dias. 6. Habeas corpus não conhecido. (STJ: HC 565.027/MG, Relator Ministro RIBEIRO
DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/6/2020, DJe de 26/6/2020). (Grifo nosso.)

Portanto, a segregação cautelar determinada pela instância a quo observou o regramento constitucional
e legal aplicável à espécie, não havendo que ser reformada. De fato, ante o conjunto probatório dos
autos, a evidenciar a notória intenção intimidatória do paciente contra seus superiores hierárquicos e
seus familiares, mormente pelo fato de possivelmente integrar grande organização criminosa brasileira, a
prisão preventiva revelou-se a medida necessária.
Ex positis, na parte em que conhecido o writ, denego a ordem por falta de amparo legal.

[1] GRINOVER, Ada Pelegrini [et. al.]. Recursos no Processo Penal (...) 5. ed. - São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2008, p. 81.
[2] GRINOVER. Ada Pellegrini. Recursos no Processo Penal (...) - 5. ed. - São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2008, pág. 338.

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 23/10/2020 15:47:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012386e99c9
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000507-48.2020.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO

Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, ao acolher a preliminar suscitada de ofício pela
Ministra Dra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Relatora), de não conhecimento do presente
Habeas Corpus, na parte em que o Impetrante requereu a produção de prova pericial.
No tocante ao mérito, contudo, após proferir Voto Vista, votei vencido, acompanhado dos Ministros Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO e Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, ao conceder a ordem de
Habeas Corpus para revogar a prisão preventiva decretada pela MMª Juíza Federal Substituta da Auditoria da
12ª CJM, Dra DENISE DE MELO MOREIRA, em desfavor do Cabo Fuzileiro Naval MARIO RICARDO GONÇALVES
FÉLIX, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante nº 7000110-17.2020.7.12.0012, se por outro motivo não
estiver preso, pelos motivos que passo a expor.
Como apontado, em Sessão de Julgamento de 31 de agosto a 3 de setembro, pedi vista dos presentes autos a
fim de me manifestar quanto ao mérito da presente impetração, considerando que a preliminar de não
conhecimento do Habeas Corpus, na parte em que o Impetrante requereu a produção de prova pericial, foi
julgada na oportunidade.
Em síntese, trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo advogado Dr. CELSO ANTÔNIO DA SILVEIRA, OAB/AM
5.807, em favor do Cabo Fuzileiro Naval MARIO RICARDO GONÇALVES FÉLIX, alegando estar o Paciente
sofrendo constrangimento ilegal em razão de ato da MMª Juíza Federal Substituta da Auditoria da 12ª CJM
Dra DENISE DE MELO MOREIRA, que, nos autos do APF nº 7000110-17.2020.7.12.0012, homologou a prisão em
flagrante e decretou a preventiva, com fundamento nos arts. 254 e 255, alíneas "c" e "e", ambos do CPPM.
Demonstram os autos que o Paciente encontra-se recolhido no xadrez do 1º Batalhão de Operações
Ribeirinhas, localizado em Manaus/AM, desde o dia 27 de maio de 2020, após ter sido preso em flagrante delito
pela prática, em tese das condutas previstas nos arts. 160, 177, 223 e 298, todos do CPM.
Apontam os autos que o Paciente, no dia dos fatos, entrou na sessão na qual trabalhava o Primeiro-Tenente
FABIANO MELO GUIMARÃES a fim de indagar sobre uma audiência de uma infração disciplinar que estava
respondendo. No decorrer da conversa, o Paciente tratou com rispidez o referido Oficial, saiu da sala sem pedir
autorização e, em tom de ameaça e intimidação, afirmou, por duas vezes, que pertencia ao Comando
Vermelho. O Oficial determinou o retorno do Paciente, o qual, em tom desrespeitoso, disse que era da Marinha
assim como o Oficial e, caso não recuasse, esfregaria o uniforme no rosto do superior. Ao ser advertido pelo
Oficial que estaria cometendo crimes, o Paciente aduziu que o Primeiro-Tenente não ganharia nem de uma
advogada, quem dirá prendê-lo e que também ele não era policial militar para encarcerá-lo.
Posteriormente, quando já se encontrava na sala destinada à lavratura do APF, o Paciente cuspiu no rosto do
Segundo-Sargento IGOR GAVAZZA DE ALMEIDA e, em seguida, proferiu-lhe as seguintes palavras: "Onde mora
a sua família? Estou com pena do que vai acontecer com você. A sua família mora no Rio de Janeiro?".
Em seu Decisum (Evento 17 do APF 7000110-17.2020.7.12.0012), a autoridade apontada como coatora
fundamenta o decreto preventivo na evidência da periculosidade e na violação aos pilares da hierarquia e da
disciplina, apontando, simplesmente, as circunstâncias dos fatos. Vejamos excerto da Decisão, in verbis:
"(...) Ademais, o periculum libertatis também está evidente tanto devido à periculosidade do
custodiado, quanto à violação da hierarquia e disciplina, subsumindo-se aos requisitos do art.
255, alíneas "c" e "e", do CPPM.
Pelos depoimentos colhidos, verifica-se que, no caso concreto, a referência de fazer parte do
Comando Vermelho demonstra a periculosidade do flagranteado que mesmo diante de um oficial
profere grave informação tendente a intimidar seu superior. Note-se que o próprio CB Mario

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 23/10/2020 15:47:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012386e99c9
confessou que se referiu ao Comando Vermelho, conforme consta em seu depoimento
consignado no evento 1, fl. 20 do pdf.
Além disso, as condutas de CB Mario de insinuar esfregar o uniforme no rosto do seu superior,
bem como de dizer que o ofendido "não ganharia nem de uma advogada, quem dirá prendê-lo" e
que também o oficial não seria policial militar para encarcerá-lo, demonstram concretamente a
violação dos princípios basilares das Forças Armadas, sendo manifesto que a liberdade do
flagranteado atinge a hierarquia e disciplina militares. Desse modo, a custódia cautelar torna-se
essencial para salvaguardar os princípios de hierarquia e disciplina que se encontram
nitidamente ameaçados com a sua liberdade".
Pois bem.
A Constituição Federal de 1988 consagrou entendimento sobre as prisões cautelares, levando em consideração
o Princípio da Presunção de Inocência, sendo que a prisão processual somente deverá ser mantida em caráter
excepcional, em decisão devidamente fundamentada, sob pena de se ferir o preceito constitucional previsto no
art. 93, inciso IX.
Nesse mote, para o decreto preventivo, obrigatória a conjugação dos requisitos concorrentes previstos no art.
254 com, pelo menos, um dos pressupostos legais descritos nas alíneas do art. 255, ambos do CPPM.
Portanto, inconteste o preenchimento dos dois requisitos legais insculpidos no art. 254, pois há prova do fato
delituoso e indícios suficientes de autoria. No entanto, dúvidas persistem quanto aos pressupostos legais
delineados no art. 255 do CPPM.
Destaco, a princípio, que já foi deflagrada a competente Ação Penal Militar, autuada sob o nº 7000112-
84.2020.7.12.0012, dois dias após a prisão em flagrante, estando o processo em pleno andamento.
Analisando as peças que integram a Ação Penal Militar, percebe-se a gravidade do delito imputado ao Paciente,
principalmente no que toca à hierarquia e à disciplina, levando em conta a audácia do Paciente de ter, em
tese, desacatado, ameaçado e desrespeitado seus superiores hierárquicos. Sem dúvida, o atentado a tais
pilares perfaz comportamento que deve ser repudiado e fortemente combatido, fato que será devidamente
apurado na via própria.
Igualmente certo que um acontecimento de tal ordem causa grande alteração de ânimo entre os militares,
considerando as peculiaridades da caserna, principalmente as relativas à manutenção da ordem interna,
necessárias ao cumprimento da missão constitucional das Forças Armadas em seus exatos termos. Contudo,
neste momento, a análise da reprovabilidade da conduta, além de ser redundante, pois integra as próprias
figuras típicas, não nos cabe e não pode ser alegada como motivação idônea para a prisão cautelar.
No que toca à periculosidade, esta ficou restrita aos próprios termos empregados pelo Paciente durante a
prática do eventual crime de ameaça. Ou seja, a periculosidade foi determinada pela simples menção, sem
lastro probatório até o momento, de ser o Réu integrante da facção criminosa denominada Comando
Vermelho. Portanto, a conclusão de ser o agente perigoso decorreu, simplesmente, de suas próprias palavras,
que já integram a conduta do crime de ameaça e pelo qual ele já está respondendo penalmente.
Óbvio que a não segregação do Paciente geraria sensação de impunidade, servindo de estímulo a práticas
igualmente reprováveis, o que poderia arruinar a disciplina e a hierarquia naquele aquartelamento. No
entanto, tendo o Paciente permanecido preso por mais de 4 (quatro) meses, considero que os ânimos
no âmbito do aquartelamento já se acalmaram, pois a manutenção no cárcere por todo esse tempo já fez com
que restasse evidenciada para ele e para os demais integrantes da tropa que o Poder Judiciário não tolera
atentados aos preceitos basilares das Forças Armadas.
Desse modo, após a pronta resposta das autoridades militar e judiciária em relação ao caso em apreço, a
rotina da OM foi restabelecida e a resposta imediata à sociedade acerca das providências decorrentes da
flagrância do delito já foi prestada.
Assim, os desdobramentos da causa, seja com a manutenção da prisão, seja com a concessão da liberdade
provisória, a fim de que possa o Paciente responder à Ação Penal Militar em liberdade, por serem uma

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 23/10/2020 15:47:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012386e99c9
decorrência natural do processo penal, podem até causar comentários, mas não possuem mais o poder de ferir
de morte os princípios que regem a vida na caserna.
Em que pese a audácia da conduta, que chega ao ponto de ser desafiadora, isso não pode ser determinante
para a manutenção da prisão.
As circunstâncias do delito já foram objeto de análise pelo Ministério Público Militar, que, por considerá-las
típicas, ofereceu a Denúncia e serão objeto do processo penal. Assim, a prática acintosa e debochada, apesar
da premente necessidade de ser combatida, por si só, não pode lastrear o decreto preventivo.
Ora, a prisão cautelar não decorre de determinadas práticas delitivas e nem pode ser antecipação de pena,
mas decorre, sim, da sua real necessidade, demonstrada por meio de fatos concretos. Sem embargo, para o
decreto preventivo, não devem ser analisadas as circunstâncias da conduta, mas, somente, se há motivos, no
aspecto legal, para a manutenção da custódia provisória.
Há de se considerar também que, em que pese o péssimo comportamento carcerário apresentado pelo
Paciente - lança água, café e objetos contra os militares de serviço, promove gritarias, esmurra a porta da cela,
nega-se à higiene pessoal, dentre outros - demonstra sua rebeldia e falta de polimento nas relações pessoais,
mas não são hábeis a ensejar sua manutenção na prisão. Quanto a isso, os regulamentos disciplinares são
suficientemente eficazes.
Certo é que, nesta via estreita do Habeas Corpus, vedado ao julgador analisar as nuances do fato que não
tenham relação com a prisão, nem mesmo o comportamento adotado pelo agente no cárcere. Tal providência
está afeta ao Conselho Permanente de Justiça, que julgará a Ação Penal Militar. Assim, a gravidade abstrata da
conduta praticada, mesmo que aviltante aos preceitos basilares das Forças Armadas, não se presta, por si só, a
lastrear a prisão preventiva. Esse aspecto deve ser demonstrado ao longo da instrução processual e analisado
pelo Conselho Permanente de Justiça durante o julgamento, tudo sob o manto do Contraditório e da Ampla
Defesa.
Portanto, nesta oportunidade, esta Corte não pode se antecipar à decisão do Órgão Colegiado de 1ª instância
para, considerando a gravidade e as circunstâncias dos fatos denunciados, manter o Paciente preso. Se houver
necessidade premente de mantê-lo encarcerado, imprescindível a demonstração inequívoca das razões para
tal medida, apontando fatos concretos e diversos àqueles que já integram os tipos penais imputados ao
Paciente.
Nesse mote, para determinação da prisão e para a sua manutenção, o magistrado não pode se furtar à
indicação fática precisa das razões para a custódia. Não havendo lastro em acontecimentos reais e robustos,
abusiva a ordem de prisão.
Acerca da impossibilidade de antecipação da pena por meio do decreto preventivo, posiciona-se o Supremo
Tribunal Federal, conforme demonstra o seguinte julgado, in verbis:
"Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS.
PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL
SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. EXTENSÃO DOS
EFEITOS A COACUSADO. 1. A prisão preventiva é a medida cautelar mais grave no
processo penal, que desafia o direito fundamental da presunção de inocência. Não
pode, jamais, revelar antecipação de pena. Precedentes. 2. O aspecto cautelar próprio
da segregação provisória, do que decorre o enclausuramento pleno do agente, não admite
qualquer modulação para adequar-se a regime inicial mais brando (semiaberto) definido em
sentença condenatória superveniente. 3. No caso, o Superior Tribunal de Justiça determinou,
liminarmente, o cumprimento da prisão preventiva do paciente em estabelecimento condizente
com o regime prisional semiaberto, que fora estabelecido na sentença penal condenatória. 4.
Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, confirmando-se a medida
liminar. Extensão dos seus efeitos a coacusado". (STF. HC 132923, Relator Ministro TEORI
ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 5/4/2016, publicado em 26/4/2016.) (Grifo nosso).
Certo é que, reafirmo, conforme a ordem constitucional vigente, mesmo em se tratando de condenação

Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 23/10/2020 15:47:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012386e99c9
recorrível, a prisão somente se justifica quando há motivo concreto que revele sua absoluta necessidade, o que
não restou claro neste caso.
Assim, não se presta a custódia provisória para impor uma execução penal antecipada, circunstância que viola
o postulado da Presunção de Inocência, ainda mais se considerarmos que, eventualmente condenado, ao
Paciente poderá ser concedido o cumprimento de pena em regime aberto ou, ao menos, semiaberto.
Notória é a relevância do Princípio da Presunção de Inocência, consubstanciado na garantia processual
conferida ao réu de não ser considerado culpado antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória,
o que evita encarceramentos prematuros e promove o respeito à dignidade da pessoa humana.
Nesses termos, a mitigação de tal garantia fundamental constitui um odioso e temerário retrocesso.
Ainda que haja discussão acerca de que tal Princípio não seja absoluto para a manutenção da prisão, deve
haver fundamentação idônea e robusta, não servindo, para tanto, a mera transcrição de requisito legal, muito
menos a gravidade abstrata da conduta.
Nesse mote, a prisão cautelar se mostra desproporcional, consubstanciando-se em odiosa antecipação de
execução penal que não se sabe se a ele será impingida.
Portanto, não vislumbro a ocorrência de nenhum dos pressupostos legais descritos nas alíneas do art. 255 do
CPPM, não havendo fundamento para a manutenção da prisão preventiva do Paciente.
Isso posto, discordando do Voto apresentado pela Ministra Relatora Dra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, votei vencido ao conceder a ordem de Habeas Corpus para revogar a prisão preventiva
decretada pela MMª Juíza Federal Substituta da Auditoria da 12ª CJM Dra DENISE DE MELO MOREIRA em
desfavor do Cabo Fuzileiro Naval MARIO RICARDO GONÇALVES FÉLIX, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante
nº 7000110-17.2020.7.12.0012, se por outro motivo não estiver preso.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste dos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do Regimento.